Tribunal: TJES
Processo: 5020689-94.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020689-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR SILVA MOURA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelo autor, que busca a reforma da sentença que julgou improcedente a sua demanda. O autor alega que sofreu prejuízos devido à interrupção do fornecimento de água por cinco dias consecutivos, sem a devida comunicação ou assistência, e requer indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela concessionária, devido à interrupção sem a devida informação ao consumidor. 2.1 O direito do autor à indenização por danos morais em decorrência da falha no fornecimento de água e da ausência de esclarecimentos sobre a continuidade da interrupção.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A interrupção do fornecimento de água por cinco dias consecutivos sem a devida comunicação aos consumidores configura falha na prestação de serviço essencial.
Apesar de a suspensão dos dias 01 e 02 de maio ter se dado de forma regular e legítima, houve, contudo, a continuidade da suspensão de serviços de maneira indevida, não tendo a ré comprovado a emissão de comunicados aos consumidores sobre a permanência da falta de abastecimento de água, nem mesmo a oferta de assistência por meio de carro-pipa
, o que caracteriza descumprimento das obrigações de informação e assistência previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso III).

4 A interrupção prolongada do fornecimento de água, sem a devida informação, causa transtornos significativos ao consumidor, afetando sua higiene pessoal e condições básicas de vida, configurando, assim, dano moral in re ipsa.

5 A relação entre concessionária e consumidor de serviços essenciais é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a empresa responsável pela falha na prestação do serviço e pela falta de comunicação clara e adequada.

6 O valor de R$ 3.000,00, fixado a título de danos morais, é razoável e proporcional aos prejuízos sofridos, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos causados ao consumidor.

7 A sentença de improcedência deve ser reformada, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 em danos morais, considerando a falha na prestação de serviço e a lesão extrapatrimonial sofrida pelo autor.

DISPOSITIVO E TESE

8 Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento), e juros de mora de 1% pela Taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária IPCA.

9 A tese de julgamento é a de que houve falha na prestação do serviço pela concessionária, com a consequente obrigação de indenizar o autor pelos danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água e da falta de informações adequadas ao consumidor.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III, e art. 14.

JURISPRUDÊNCIAS CITADAS RELEVANTES

AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013.

TJ-SP - AC: 10157798120208260032 SP 1015779-81.2020.8.26.0032, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/03/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020689-94.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOAO VITOR SILVA MOURA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelo autor, que busca a reforma da sentença que julgou improcedente a sua demanda. O autor alega que sofreu prejuízos devido à interrupção do fornecimento de água por cinco dias consecutivos, sem a devida comunicação ou assistência, e requer indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela concessionária, devido à interrupção sem a devida informação ao consumidor. 2.1 O direito do autor à indenização por danos morais em decorrência da falha no fornecimento de água e da ausência de esclarecimentos sobre a continuidade da interrupção.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A interrupção do fornecimento de água por cinco dias consecutivos sem a devida comunicação aos consumidores configura falha na prestação de serviço essencial.
Apesar de a suspensão dos dias 01 e 02 de maio ter se dado de forma regular e legítima, houve, contudo, a continuidade da suspensão de serviços de maneira indevida, não tendo a ré comprovado a emissão de comunicados aos consumidores sobre a permanência da falta de abastecimento de água, nem mesmo a oferta de assistência por meio de carro-pipa
, o que caracteriza descumprimento das obrigações de informação e assistência previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso III).

4 A interrupção prolongada do fornecimento de água, sem a devida informação, causa transtornos significativos ao consumidor, afetando sua higiene pessoal e condições básicas de vida, configurando, assim, dano moral in re ipsa.

5 A relação entre concessionária e consumidor de serviços essenciais é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a empresa responsável pela falha na prestação do serviço e pela falta de comunicação clara e adequada.

6 O valor de R$ 3.000,00, fixado a título de danos morais, é razoável e proporcional aos prejuízos sofridos, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos causados ao consumidor.

7 A sentença de improcedência deve ser reformada, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 em danos morais, considerando a falha na prestação de serviço e a lesão extrapatrimonial sofrida pelo autor.

DISPOSITIVO E TESE

8 Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento), e juros de mora de 1% pela Taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária IPCA.

9 A tese de julgamento é a de que houve falha na prestação do serviço pela concessionária, com a consequente obrigação de indenizar o autor pelos danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água e da falta de informações adequadas ao consumidor.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III, e art. 14.

JURISPRUDÊNCIAS CITADAS RELEVANTES

AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013.

TJ-SP - AC: 10157798120208260032 SP 1015779-81.2020.8.26.0032, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/03/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022.

RELATÓRIO

Narra o demandante, em síntese, que é consumidor dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico prestados pela ré, residindo no bairro Novo Porto Canoa, nesta Comarca. Aduz que a concessionária de serviço público demandada, em 01/05/2023, interrompeu o fornecimento de água para as residências situadas em alguns bairros de Serra, dentre eles aquele em que reside, para manutenção na rede de abastecimento, que ocorreria no dia seguinte, 02/05/2023. Entrementes, destaca que a suspensão de tal serviço essencial perdurou por 5 (cinco) dias, sendo o fornecimento retomado somente em 05/05/2023, o que causou inúmeros transtornos ao requerente, uma vez impossibilitado de realizar a sua higiene pessoal, limpeza de sua residência, dentre outras coisas.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor defende a ausência de prova da turbidez da água que justificasse a interrupção do fornecimento deste serviço essencial, uma vez que o Recorrido não demonstrou a isenção de sua responsabilidade e não juntou provas que refutassem as suas alegações e que sequer informou sobre os padrões aceitos, e os índices aferidos durante o período de interrupção de fornecimento, tampouco um relatório para demonstrar a natureza emergencial em interromper o abastecimento.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, em que pese a Recorrida afirmar que emitiu avisos aos canais de comunicação interno e externo, atualizando sobre a condição e situação do abastecimento aos clientes, inclusive, informando a possibilidade de
reembolso em caso de compras de galões de água e que disponibilizaria aos consumidores a possibilidade de atendimento por meio de carro pipa, verifico que tais informações prestadas foram sobre a interrupção do fornecimento no dia 01/05 e 02/05, conforme
doc. 10597042, p. 18/23.

Ou seja, apesar de a suspensão dos dias 01 e 02 de maio ter se dado de forma regular e legítima, houve, contudo, a continuidade da suspensão de serviços de maneira indevida, não tendo a ré comprovado a emissão de comunicados aos consumidores sobre a permanência da falta de abastecimento de água, nem mesmo a oferta de assistência por meio de carro-pipa nos dias 03, 04, 05 e 06/05, quando a situação, enfim, se normalizou,
o que demonstra a falha por parte desta em cumprir com sua obrigação de fornecer informações adequadas sobre o serviço, conforme preceitua o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, repita-se, a ré, como havia feito nos dias 01 e 02/05, deveria ter esclarecido de maneira específica os motivos que a levaram a continuidade da suspensão do fornecimento de água, além de disponibilizar ao consumidor, de forma clara e completa, as informações necessárias para a adequada prestação do serviço, especialmente considerando a sua natureza essencial.

Inclusive, a Recorrente não apresentou qualquer comprovação nos autos sobre a prestação das informações referente aos dias seguintes de suspensão, o que corrobora o reconhecimento da sua responsabilidade objetiva no caso em tela, em conformidade com o que dispõe o artigo 14, § 1º do CDC, uma vez que o serviço prestado não atendeu às expectativas que dele se esperava.

Por via reflexa, é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, que enseja danos morais
in re ipsa
pela interrupção do fornecimento de água ao consumidor por prazo irrazoável.

Vejamos:

Apelação. Ação de indenização por danos morais. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Sentença de improcedência. Interrupção no fornecimento de serviço essencial devido a reparo emergencial na rede de abastecimento. Demora excessiva no restabelecimento dos serviços para diversos bairros. Defeito no reparo inicial. Medidas insuficientes para amenizar a situação de falta de água por cinco dias consecutivos. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Dano moral configurado (R$ 3.000,00). Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10157798120208260032 SP 1015779-81.2020.8.26.0032, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/03/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento), e juros moratórios de 1% pela Taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária IPCA.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)